Tribunal: TJMT
Processo: 0007856-73.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007856-73.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.979.071-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 503.081.731-04 (ASSISTENTE), VALTECIDE PEREIRA DE LARA - CPF: 811.640.501-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO E DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES –
RECURSO DA DEFESA
– 1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DO RELATO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – 2.
PRETENDIDA
A

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
E, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL

– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Descabe a absolvição do crime de furto simples por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio das narrativas extrajudiciais da vítima e dos depoimentos judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do crime, pois, à luz da jurisprudência pátria, cuida-se de provas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante.

2.
No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e ocultou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE
WESLEY MOREIRA DOS SANTOS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

WESLEY MOREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
0007856-73.2019.8.11.0064
, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no
art. 155,
caput
[fato 01] c/c art. 180,
caput
[fato 02], ambos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
139607269, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja a
absolvição do crime de furto simples
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com destaque à ausência de provas da autoria delitiva; ao que cumula os pedidos de
absolvição do crime de receptação
, igualmente com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão do seu desconhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, ou de
desclassificação da conduta para a forma culposa
, pois ausente a comprovação do
dolo direto.

Em contrarrazões vistas no ID
139607272,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
144356687
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
WESLEY MOREIRA DOS SANTOS
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de furto simples
, pois na data de 23 de julho de 2019, por volta das 13h, próximo ao estabelecimento comercial ‘Top Fest’, na cidade de Rondonópolis – MT,
subtraiu para si
coisa alheia móvel, consistente em uma bateria marca Zetta, pertencente à vítima
Valtecide Pereira de Lara
[FATO 01].

Outrossim, o recorrente ressaiu
denunciado e condenado
pela prática do
crime de receptação
, pois na data de 24 de julho de 2019,
adquiriu, recebeu e ocultou em proveito próprio coisas que sabia serem produtos de crime
, consistentes em ferramentas e
home theater
, pertencentes à vítima
José Paulo dos Santos
[FATO 02].

Em apertada síntese, extrai-se da peça inicial que o recorrente se aproximou do veículo pertencente a
Valtecide Pereira de Lara,
estacionado em via pública,

e retirou a bateria daquele, empreendendo fuga na posse do objeto.

Ocorre que a ação foi flagrada pelo sistema de segurança de um estabelecimento comercial, possibilitando a individualização do infrator e o seu monitoramento, já que passou a intentar a venda do objeto, sem êxito, retornando à residência.

Nesse momento, iniciou-se a atuação da Polícia Militar, que logrou prendê-lo, apreender a bateria subtraída e a localizar outros itens ilícitos, a exemplo das ferramentas e
home theater
mencionados, retirados do interior da funilaria do ofendido, na data de 06/05/2019.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime de furto, por insuficiência probatória:

A i. Defesa sustenta, inicialmente, a fragilidade do acervo probatório, mencionando, nesse viés, que
nenhuma testemunha ocular do fato foi inquirida em juízo, as imagens do sistema de segurança pelas quais a vítima identificou o réu não foram colacionadas aos autos e que descabe o emprego da confissão informal mencionada pelos policiais militares para comprovação da autoria delitiva; entretanto, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
139607217 - Pág. 7), do boletim de ocorrência (ID 139607217 - págs. 8/11), do termo de exibição e apreensão (ID 139607217 - pág. 14), do termo de entrega (ID 139607217 - pág. 19), e relatório policial (ID 139607217 - pág. 55).

No tocante à
autoria delitiva
, a despeito de o recorrente
WESLEY MOREIRA DOS SANTOS
não ter apresentado qualquer versão sobre o fato ilícito, à medida que
extrajudicialmente
utilizou-se do seu direito ao silêncio (ID
139607217 - Pág. 23
) e, em juízo, ressaiu declarado revel (ID
139607251
), vislumbra-se a presença de provas bastantes para responsabilizá-lo pela subtração patrimonial em apreço.

Com efeito, a vítima
Valtecide Pereira de Lara
esclareceu
extrajudicialmente
que deixara o seu veículo estacionado em via pública, razão pela qual o sistema de segurança do comércio vizinho ao de sua propriedade
captou o
modus operandi
da ação ilícita e o exato momento em que o réu subtraiu a bateria daquele
. Por esse motivo, logrou individualizar o infrator, assim como obteve informações de que intentava a venda da
res furtiva
pelo valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), motivando-o a acionar a Polícia Militar (ID
139607217 - Pág. 18).

Denota-se que a vítima deixou de ser inquirida em juízo (ID 139607242), todavia, tal peculiaridade não retira a valia da sua narrativa, pois, c
omo é cediço,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a elucidação extrajudicial da vítima ressaiu
corroborado
pelo depoimento judicial do policial militar
Reinaldo Carlos

de Porciuncula
, o qual afirmou que
após a comunicação do fato pela vítima, da
individualização feita por aquela em razão da existência de filmagens do crime
e da obtenção de informes quanto ao endereço da residência do ora recorrente, a guarnição se deslocou até o logradouro, onde o visualizou mexendo no veículo que ali estava estacionado. Pontuou que
o réu imediatamente confirmou que a bateria acondicionada no interior daquele era oriunda de furto e se propôs devolver o item
, a fim de obstar maiores consequências em seu desfavor (Relatório de Mídia de ID
139607249
).

Na mesma toada, o policial militar
Leoncio Libano Duarte Junior
rememorou a narrativa quanto à
existência de imagens sobre o fato ilícito
, suficientes para possibilitar à vítima o reconhecimento do infrator, ora recorrente, assim como destacou que
o objeto ilícito se encontrava no interior do veículo estacionando na residência daquele
, quando sobreveio a confissão da prática do crime de furto (Relatório de Mídia de ID
139607249
).

Ao revés do sustentado pela i. Defesa, os depoimentos dos policiais militares não se limitam à confissão informal do réu, podendo-se extrair dos seus teores particularidades suficientes para influir na convicção do julgador, a exemplo da ratificação do depoimento extrajudicial da vítima e da expressa menção quanto à apreensão do objeto ilícito na posse do réu.

Nesse diapasão, cuida-se de mais um elemento probatório apto a influir na convicção do julgador e, ademais, atrair o pacífico entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ademais, denota-se que a
res furtiva
foi apreendida em poder do recorrente e, posteriormente, restituída à vítima, nos termos do ID
139607217 - pág. 19, circunstância a qual também robustece o acervo probatório, porquanto, nos termos da jurisprudência pátria, enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, o qual não ressaiu minimamente cumprido pela i. Defesa.

Em relação à temática, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“
(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese”.

(
N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – destaquei.

N’outro viés, diferente do sustentado nas razões recursais, não se mostra crível exigir a oitiva de testemunha ocular em se tratando de crime cometido na clandestinidade, como é no caso concreto, e tampouco se revela imprescindível a juntada das filmagens da câmera de segurança, porquanto vislumbrada a imparcialidade do depoimento da vítima e a existência de outros elementos probatórios válidos para confirmá-lo.

Além disso, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares não retrataram exclusivamente a confissão informal do réu, podendo-se extrair dos seus teores a reprodução dos dizeres da vítima, bem como a confirmação quanto à apreensão da
res furtiva
em poder do réu, circunstâncias as quais, nos termos delimitados, são válidas e idôneas para formação da convicção do julgador.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas na persecução criminal são aptas à demonstração da autoria do apelante

no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição, por insuficiência probatória.

Ratifica-se
, portanto, o teor da r. sentença condenatória impugnada pela Defesa.

2.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3.º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

Neste ponto, malgrado a i. Defesa sustente que o ora recorrente desconhecia a origem espúria das ferramentas e do aparelho de
home theater
apreendidos em seu poder, a ensejar na absolvição e, subsidiariamente, na desclassificação do crime para a forma culposa; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
139607217 - Pág. 7), dos boletins de ocorrência (ID 139607217 - Pág. 8/11; ID 139607217 - Pág. 35), do termo de exibição e apreensão (ID 139607217 - Pág. 14), do auto de avaliação indireta (ID 139607217 - Pág. 32), do termo de entrega (ID 139607217 - Pág. 17), e relatório policial (ID 139607217 - Pág. 55).

Do mesmo modo, ausentes dúvidas quanto à
autoria delitiva
atribuída ao recorrente
WESLEY MOREIRA DOS SANTOS
, porquanto ressaiu
preso em flagrante na posse das
res furtivae
, quando as ocultava no interior da sua residência, consoante
relatado
em juízo
pela vítima
José Paulo dos Santos
, bem como pelo policial militar
Reinaldo Carlos

de Porciuncula
(Relatório de Mídia de ID
139607249
).

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

No caso concreto, denota-se que
WESLEY MOREIRA DOS SANTOS
usufruiu extrajudicialmente do direito ao silêncio
(ID
139607217 - Pág. 23
)
e, em juízo, ressaiu declarado revel
(ID
139607251
), demonstrando, desta feita, a inércia na comprovação do seu desconhecimento quanto à ilicitude dos referidos objetos.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer outra atuação da i. Defesa para justificar o fato de o réu possuir e ocultar itens de origem espúria, porquanto deixou de juntar documentos relacionados à possível transação comercial, tampouco arrolou testemunhas para comprovar a inocência daquele, a evidenciar que não cumpriu o ônus de comprovar o alegado, conforme exigido pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Sob outro viés, a vítima

José Paulo dos Santos
mencionou em juízo que o
réu comparecera na sua oficina mecânica em oportunidade pretérita
, visando realizar serviços no seu veículo, entretanto, após o orçamento,
não mais compareceu no local,
ao que sobreveio a prática do crime de furto no interior daquele.

Mencionou, outrossim, que
o réu residia na mesma rua em que o seu comércio estava situado
, com o acréscimo de que foi ao encontro da diligência policial em razão de populares o comunicarem sobre a apreensão da bateria e de inúmeros outros objetos no interior daquela residência, crendo na possibilidade de algo ser da sua propriedade. Assim,
logrou identificar algumas ferramentas jogadas no quintal do imóvel
, as quais lhe pertenciam, destacando que outras permaneceram no local, à medida que não eram de sua propriedade (Relatório de Mídia de ID
139607249
).

Na mesma toada, o policial militar
Reinaldo Carlos

de Porciuncula
confirmou que
no interior do imóvel do réu subsistiam diversas ferramentas
, as quais foram parcialmente reconhecidas pela vítima como de sua propriedade, caracterizando, incontestavelmente, o crime de receptação
(Relatório de Mídia de ID
139607249
).

Destarte, ao revés do sustentado nas razões recursais, os elementos probatórios revelam a a
utoria delitiva, bem como a atuação dolosa do agente, pois, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, em razão deste se relacionar co
m aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, o infere por meio das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

Nesse viés, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Destarte, as peculiaridades delineadas quanto à elucidação do crime revelam a atuação dolosa do recorrente, impedindo o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta e, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para a forma culposa; tratando, pois, de raciocínio consentâneo com o entendimento jurisprudencial firmado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A aquisição de quatro rodas de veículo sem qualquer documentação de propriedade
e por preço abaixo do valor de mercado,
evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa.

Ademais, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa”.
(N.U 0015201-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019) – destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação
,
tal qual consta da sentença vergastada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY MOREIRA DOS SANTOS
, permanecendo inalterados os termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
0007856-73.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022